Tribunal: STF
Processo: SS 2316
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-28
Data de publicação: 2004-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MÉRITO.
ANÁLISE. INADMISSIBILIDADE. POTENCIALIDADE DANOSA DO ATO DECISÓRIO
NÃO DEMONSTRADA.
        Mérito do mandamus. Análise. Inadmissibilidade.
Não cabe, no âmbito da suspensão de segurança, examinar com
profundidade e extensão as questões envolvidas na lide, devendo a
análise limitar-se, apenas, aos aspectos concernentes à
potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses
públicos relevantes, em obediência ao disposto nos artigos 4º da Lei
 4348/64, 25 da Lei 8038/90 e 207 do RISTF. Precedentes.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.